Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para correção do "afundamento da área do jardim" por parte da respectiva empresa construtora, sob o argumento de necessidade de dilação probatória. O agravante alegou que a negligência nos reparos potencializa o risco de acidentes, sendo a construtora a responsável objetiva pelos danos, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção imediata do “afundamento do jardim” é de responsabilidade do agravado e, em caso positivo, se deve ser determinada em caráter urgente; (ii) estabelecer se o pedido de tutela de urgência do agravante está adequadamente fundamentado em provas suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido formulado é incerto e inespecífico, não descrevendo com clareza as dimensões e localização exatas das crateras no jardim, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, com base no artigo 322 do CPC.
4. A responsabilidade da construtora pela erosão não está demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória para apurar as causas do problema, conforme indicam os laudos técnicos coligidos.
5. Não há comprovação de risco iminente ou dano irreparável que justifique a urgência na correção dos buracos, considerando que o problema foi sinalizado e que as crateras não comprometem a estrutura do prédio.
6. Segundo precedentes desta Corte, em casos que demandam apuração detalhada de fatos, a tutela de urgência não deve ser concedida sem a devida dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inespecificidade dos problemas noticiados pela agravante, somada à necessidade de dilação probatória, não viabiliza a concessão de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858596, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 02/05/2024; Acórdão 1859170, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024.